Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-70.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO OCULTO/QUALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. As alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (falha na prestação do serviço), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (compromisso de compra e venda – ID. 17160822; “Check-List” de entrega – ID. 17160823; nota fiscal do serviço realizado pela concessionária Chevrolet – ID. 17160826; conversas, via “WhatsApp”, entre as partes – ID. 17160831 e ss.).
III. O requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (CDC, Art. 14).
IV. No presente caso, consoante as provas produzidas, verifica-se que o requerente ao constatar a pane no veículo (injeção eletrônica) quatro dias após à aquisição, o teria encaminhado à requerida para solução do problema, que por diversas vezes não obteve sucesso nas tentativas, circunstância suficiente a abalar a confiança estabelecida entre as partes; razão pela qual o consumidor teria levado o veículo a concessionária Chevrolet, onde, de fato, foi sanada a pane.
V. Nesse contexto, em razão da patente falha na prestação, a par da constatação do defeito (decorrente de vício oculto/qualidade), é dever da requerida recompor os danos materiais sofridos pelo consumidor (risco específico da atividade), desde que devidamente comprovados.
VI. Portanto, irretocável a sentença condenatória.
VII. No mais, não merece ser conhecida a superveniente alegação de que a substituição das peças constantes na nota fiscal não guardam relação ao defeito apresentado (“manutenção periódica”), por se tratar de inovação recursal, pois caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno (contestação, por meio de provas objetivas); não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).